Tribunal: TJMT
Processo: 0002631-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002631-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RENE NUNES DA SILVA - CPF: 063.469.791-91 (VÍTIMA), ATAIL JOSE DE MORAIS - CPF: 008.543.391-83 (VÍTIMA), ALMIR SOUZA DA ROCHA - CPF: 049.837.371-11 (VÍTIMA), LUCIANA DE SOUZA HONORIO TAVARES - CPF: 594.346.941-91 (VÍTIMA), GIVANETE ANTONIA DE LIMA - CPF: 411.348.691-34 (VÍTIMA), MARCIA COSTA DA SILVA - CPF: 759.832.811-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP)
,
por duas vezes, em concurso material, pela venda fraudulenta de imóveis já alienados a terceiros.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há justa causa para a ação penal; e (
ii
) se existem provas suficientes para manter a condenação por estelionato.

III. Razões de decidir
:

1
. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados em boletins de ocorrência, depoimentos coesos das vítimas e documentação
comprobatória das transações, afasta a alegaçã
o de ausência de justa causa
.

2
. Os depoimentos das vítimas, corroborados por provas documentais (recibos de pagamento e escrituras públicas), demonstram que a ré, conscientemente, obteve vantagem ilícita mediante fraude ao vender imóveis já alienados a terceiros.

3
. O dolo resta evidenciado pela recusa da ré em restituir os valores recebidos após a constatação das irregularidades nas matrículas dos imóveis.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura-se o crime de estelionato quando comprovado que o agente, mediante artifício fraudulento, obtém vantagem ilícita através da venda de imóveis já alienados a terceiros, induzindo as vítimas em erro"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 171,
caput
; 69.

Jurisprudência relevante citad
a:
TJ-MT - Apelação Criminal n.
00106041120128110004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Criminal interposto por
CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT),
que a condenou
pela prática de crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso material de crimes
(art. 69, CP), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de
12
(
doze
)
dias-multa
(Id.
268334877
)
.

Irresignada
,
a
d
efesa interpôs
apelação sustentando

que a sentença condenatória está fundamentada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase policial e que as testemunhas, em juízo, apenas reafirmaram os seus relatos
anteriores, o que não seria suficiente para embasar a condenação da apelante
(Id.
268335855
)
.

Ainda, a
defesa sustenta a falta de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia apresentada pelo Ministério Público não possui lastro probatório mínimo para embasar a condenação

(Id.
268335855
)
.

Em sede de contrarrazões
,

o
Ministério
Público rebateu
os

argumentos apresentados pela recorrente, p
ugnado
pelo

desprovimento do apelo
(Id. 268335876)
.

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra do d. Procurador

José Norberto de Medeiros Júnior
,
é pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id.

270539881
).

É o r
elat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
a
ré
.

Como consignado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT)
.

Passo à análise.

a) Da suposta ausência de justa causa para a ação penal:

Neste ponto, a defesa s
ustenta a falta de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia apresentada pelo Ministério Público não possui lastro probatório mínimo para embasar a condenação.

Alega que a acusação se baseia apenas nos depoimentos das supostas vítimas, sem provas concretas da materialidade ou autoria do delito. Destaca que a jurisprudência exige indícios mínimos para instaurar a ação penal, evitando constrangimentos ilegais e acu
sações infundadas, razão pela qual
requer o reconhecimento da ausência de justa causa
e a
consequente absolvição da recorrente
.

Sobre o assunto,
ao analisar a defesa prévia apresentada pela ré,
o juízo sentenciante

registrou:

A denúncia, ao contrário do sustentado pela Defesa da acusada CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA (id. 140929815), contém indícios razoáveis da existência de crime em tese e de sua autoria, estando presentes todas as condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para agir) e, assim, não há que se falar em ausência de justa causa.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia. Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 19/SET/2024 às 14h00 (Id. 268335780).

A rejeição da denúncia deve ser aplicada somente quando comprovada ausência de justa causa, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autor
ia ou/e prova de materialidade.

Ao contrário do que sustenta a defesa, identifico na Ação Penal n.
0002631-64.2019.8.11.0002
os indícios suficientes de autoria e materialidade que viabilizam o recebimento da denúncia pelo juízo de origem.

Quando falamos s
obre os
standards
probatórios,
padrões mínimos exig
idos, a pergunta a ser feita é
:
o que é necessário
, em termos de prova (qualidade e
credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

A doutrina define o
standard
de prova como:

(...) os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta, ainda, que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos
autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou o crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima
além da dúvida razoável
prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para, ao final da instrução processual, ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

O professor
Aury
Lopes Jr ainda assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
a/
any

resonable

doubt
– BARD).

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade
do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard
) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

No caso dos autos, constato a presença de justa causa, uma vez que estão atendidos os requisitos mínimos de indícios de autoria e materialidade exigidos para a persecução penal.

As vítimas compareceram perante a autoridade policial, relataram os fatos, registraram Boletins de Ocorrência contra a ré, apresentaram recibos de pagamento em seu favor e formalizaram representação criminal contra Célia Maria de Arruda Paula, conferindo respaldo probatório à acusação.

Assim, cumprindo o
standard
probatório necessário à tramitação de ação penal, isto é, havendo indícios de au
toria e materialidade, afasto as alegações
relacionada
s
à ausência de justa causa.

b) Do

pleito
de
a
bsolvição por falta de provas
:

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição da recorrente, sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Alega que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas, sem a existência de provas concretas que corroborem as alegações.

Entretanto, não há como acolher a tese defensiva.

A materialidade delitiva restou de
vidamente comprovada por meio da Portaria (Id. 268334840 – p. 10-16); Boletins de Ocorrência (Id. 268334840 – p. 21-22; Id. 268334841 – p. 53-55); Termo de Declarações (Id. 268334840 – p. 23, p. 32-34; Id. 268334841 – p. 56-57; p. 63-64
; Id. 268334841 – p. 92-93
); Recibos de P
agamento firmados pela recorrente
(Id. 268334840 – p. 26-29); Escritura P
ública dos imóveis
(Id. 268334840 – p. 36-52; Id. 268334841 – p. 65-
71; p. 88-89
); Termo de Representação Criminal (Id. 268334841 – p. 63);
relatórios
policiais e demais documentos acostados aos autos, todos demonstrando, de forma inequívoca, que as vítimas foram induzidas em erro e lesadas financeiramente pela recorrente.

Quanto à autoria, verifica-se que os depoimentos das vítimas são coesos, harmônicos e corroboram os demais elementos probatórios constantes nos autos.

A vítima René, sob o crivo do contraditório, afirmou que foi até a imobiliária da senhora Célia para tratar de outro lote que havia adquirido. Relatou que, durante a conversa, ela lhe ofereceu um lote disponível e, como se interessou, fechou o negócio, efetuando o pagamento no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Posteriormente, ao examinar a matrícula do imóvel, constatou que o lote já estava escriturado em nome de outra pessoa, motivo pelo qual procurou
a
senhora
Célia para resolver a situação.

O ofendido declarou:

(...) Que eu
paguei ela
pelo lote e aí, quando foi na segunda-feira, (...) ela ficou de me dar os documentos na segunda. Que eu fui examinar a matrícula do lote. Que esse lote já estava escriturado em nome de outra pessoa. Que eu
procurei ela
para fazer o aceite na segunda-feira. Que o correto seria me devolver o dinheiro que eu tinha dado para ela. Que ela não quis me devolver e aí eu fui obrigado a entrar com essa ocorrência, né? (...). Que
eu dei cópia do cheque para ela. Que
conversou diretamente com ela
mesmo, direto. Que conversou com Célia (Relatório de Mídias – Id.
268335814
).

De maneira similar, a vítima Almir afirmou que era herdeiro de um terreno adquirido de sua mãe junto à empresa representada pela vítima e, em junho de 2018, ao tentar regularizar o imóvel a senhora Célia exigiu o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Porém, posteriormente, tomou conhecimento de que o terreno já havia sido vendido a terceiros.

Mais uma vez, durante a audiência, o Ministério Público questionou diretamente a vítima sobre com quem teria realizado a negociação. De forma clara e inequívoca, Almir confirmou que tratou exclusivamente com Célia, reforçando sua participação ativa na transação (Relatório de Mídias – Id. 268335819).

O dolo no crime de estelionato pode ser constatado pela conduta da apelante, que negociou diretamente com as vítimas, recebeu valores e permitiu a comercialização de terrenos mesmo ciente de que já haviam sido vendidos a terceiros.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento, além da própria palavra da apelante, que sustente a tese de desconhecimento da irregularidade nas transações imobiliárias ou que demonstre ter tomado providências para evitar o prejuízo das vítimas. Tal circunstância legitima a presunção de ciência e anuência ao ato criminoso, configurando a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O dinheiro decorrente do estelionato caiu na conta pertencente à
apelante,
valores que estavam
à disposição da apelante
e que ela teve o pagamento
por esta atitude
.

Ainda que a apelante sustente que “apenas intermediou” as negociações imobiliárias e que as transações eram conduzidas por terceiros, o fato de firmar contratos, receber pagamentos e efetuar vendas de terrenos já alienados, sem adotar qualquer medida de cautela, caracteriza conivência com a prática ilícita.

No contexto jurídico atual, a comercialização de imóveis exige diligência e transparência, especialmente diante da elevada incidência de fraudes imobiliárias e vendas em duplicidade, que infelizmente continuam a lesar adquirentes de boa-fé.

Para a caracterização do crime de estelionato, exige-se a presença de três requisitos fundamentais: (i) obtenção de vantagem ilícita, (
ii
) utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento, e (
iii
) induzimento ou manutenção da vítima em erro.

No caso dos autos, todos esses elementos estão configurados.

Constata-se que a apelante recebeu valores das vítimas sob o pretexto de venda de terrenos e regularização de escrituras, referentes a imóveis que já haviam sido alienados a terceiros. Para tanto, utilizou-se de artifícios fraudulentos, ocultando a real situação dos imóveis e apresentando falsas garantias às vítimas, que, confiando em sua idoneidade, efetuaram os pagamentos na expectativa legítima de adquirirem os lotes ou regularizarem suas propriedades, sendo ludibriadas e submetidas a prejuízo financeiro.

Além disso, apenas após a concretização das transações as vítimas tomaram conhecimento de que os terrenos já possuíam outros proprietários ou haviam sido revendidos. Mesmo diante da irregularidade da situação, a apelante se recusou a restituir os valores pagos, consolidando o prejuízo e evidenciando sua atuação dolosa.

Nessa esteira de pensar
,
este
Sodalício
já se posicionou
no seguinte sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 171, CAPUT, E ARTIGO 171, § 2o, II, C/C ARTIGO 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CP, BEM COMO, EM CONCURSO MATERIAL, NO ARTIGO 171, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS CONDUTAS CARACTERIZADORAS DO STELLIONATUS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APOIA A IMPUTAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 804, DO CP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não
há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de estelionato, consubstanciados nas declarações da vítima, apresentada com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas.
A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
00106041120128110004, Relator
: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024) (grifos meus).

Convém destacar, ainda, que a apelante não logrou êxito em esclarecer as razões pelas quais não procedeu ao devido ressarcimento às vítimas, especialmente
no momento em que
foi informada sobre as irregularidades nas matrículas dos imóveis vendidos
por ela própria às vítimas.

Embora tenha alegado desconhecimento prévio das transações fraudulentas, não apresentou qualquer justificativa plausível para a recusa em
devolver os valores pagos pelas vítimas, mesmo após terem constatado que os terrenos já estavam registrados em nome de terceiros. Tal conduta reforça o dolo na prática do crime de estelionato, evidenciando que a apelante agiu de maneira consciente e voluntária ao manter as vítimas em erro e delas obter vantagem indevida.

No que
pertine
às testemunhas de defesa ouvidas durante a instrução criminal, verifica-se que apenas afirmaram ter realizado negócios com a apelante, sem, contudo, fornecerem informações relevantes ou esclarecerem os fatos imputados na denúncia. Nenhuma delas demonstrou conhecimento sobre as alegações de venda em duplicidade dos lotes ou os prejuízos suportados pelas vítimas, limitando-se a relatar suas próprias transações, as quais, segundo informaram, ocorreram sem irregularidades.

Assim, seus depoimentos não afastam a materialidade e autoria delitiva, tampouco infirmam as provas que demonstram a prática do crime de estelionato, restando plenamente configurados os elementos do delito, o que afasta qualquer hipótese de absolvição.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
Célia Maria de Arruda Paula
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025